Tribunal: TJSP
Processo: 2234712-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2234712-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é impetrante
JOSUE JUSTINO DO RIO e Paciente JOÃO VITOR FAGUNDES DIAS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Diante da evidente perda de
objeto do pedido, DERAM POR PREJUDICADA a ordem de habeas corpus. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2234712-03.2020.8.26.0000 -Voto no 3353
2
Voto no 3353
Habeas Corpus Criminal Processo no 2234712-03.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Paciente: João Vitor Fagundes Dias
Impetrante: Josue Justino do Rio
HABEAS CORPUS – Liberdade provisória concedida, com
expedição de alvará de soltura – Perda do objeto –
Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal –
Impetração prejudicada
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus
impetrado pelo Dr. Josué Justino do Rio em favor do paciente João
Vitor Fagundes Dias, denunciado como incurso no artigo 157, § 2o,
incisos II e VII, do Código Penal, contra ato do Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca da Bebedouro, que indeferiu o pedido de
liberdade provisória.
Sustenta o impetrante que a audiência não foi
realizada por culpa exclusiva da vítima, que não compareceu para
elucidação dos fatos. A decisão que indeferiu o pedido de liberdade
provisória do paciente na audiência está desprovida de fundamentação
idônea. Não há nos autos qualquer elemento a indicar que as vítimas
não compareceram à audiência por medo de represálias, até porque o
paciente está preso e a audiência realizar-se-ia de forma telepresencial.
Aduz que o silencia do réu na delegacia foi interpretado em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2234712-03.2020.8.26.0000 -Voto no 3353
3
desfavor. O paciente é primário, de bons antecedentes e menor de 21
anos de idade, de modo que, se condenado, fará jus ao regime
semiaberto. Ele possui residência fixa. Não foram cumpridos os
requisitos formais estabelecidos em lei durante o reconhecimento
pessoal. Deve ser observada a Resolução 62/2020 do CNJ relativa à
pandemia do coronavírus. Devem ser fixadas medidas alternativas à
prisão. Requer-se a intimação do defensor para a sessão de julgamento
do presente writ.
Negada a medida liminar (fls. 134/136), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.140/142).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls.146/150).
A
defesa
peticionou
as
fls
154/155,
informando que o Juizo de origem, relaxou a prisão do paciente e
expediu alvará de soltura, postulando que seja julgado prejudicado o
pedido.
É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor
do paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais (fls.146/148

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2234712-03.2020.8.26.0000 -Voto no 3353
4
dos autos originais) que, aos 30 de novembro de 2020, foi revogada a
prisão anteriormente decretada, conforme se vê:
“Vistos. No caso concreto, em caso de
condenação, e sendo aplicada a pena mínima, o réu receberá pena de 5
anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto. Faltaria
para ele, na data de hoje, cumprir mais de 7 meses de pena, em regime
semiaberto. O fato é que manter o réu preso, no regime fechado,
resultaria em agravamento de sua situação jurídica, porque se receber
a pena mínima, terá que cumprir 1 ano, 2 meses e 16 dias de reclusão,
e como já está preso desde 22 de maio, está custodiado há 6 meses e 8
dias, e restará ainda 8 meses e 8 dias a cumprir. Considerando que
deverá cumprir a pena em regime semiaberto, não é razoável mantê-lo
encarcerado preventivamente, se, ao ser prolatada a sentença, ele irá
ser remanejado para o regime semiaberto, com as benesses das saídas
temporárias, dentre outros benefícios, que ele não está gozando no
atual momento. E mais: não está presentes os requisitos da prisão
preventiva, porque o réu está arrependido, é primário, e tem família
nesta cidade, onde poderá permanecer, e não há risco de comprometer
a lisura do processo criminal, porque as vítimas já foram ouvidas e o
próprio réu confessou o crime, ou seja, o caso é de revogar a prisão
preventiva. Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva. Expeça-se o
alvará de soltura.
Foi expedido o respectivo Alvará de Soltura em
favor do paciente na mesma data (fls. 151/152 dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2234712-03.2020.8.26.0000 -Voto no 3353
5
Uma vez colocado o paciente em liberdade,
insubsistente a causa do pedido, como se depreende da dicção do artigo
659 do Código de Processo Penal “Se o juiz ou tribunal verificar que já
cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes
Superiores: “Habeas corpus objeto uma vez alcançado o objetivo
do habeas corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado
como coator, impõe-se a declaração de prejuízo da medida.” (STF
RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da evidente
perda de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA